Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR n. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICÁVEL. TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS. MODULAÇÃO. PROPOSITURA. AÇÃO. POSTERIOR AO JULGADO.
1. O princípio da anterioridade de exercício expresso no artigo 150, III, “b”, da Carta Magna, é, notadamente, um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou majorou, a fim de evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento.
2. A Lei Complementar n. 190/2022, a qual regulamentou a aplicação do ICMS-DIFAL, tributo introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, não modificou a hipótese de incidência e nem a base de cálculo, mas tão somente a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político, sendo imprescindível a regulamentação por lei complementar, cuja eficácia, contudo, pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.
3. Como a Lei Complementar n. 190/2022 apenas regulamentou um tributo já existente, sobre fato gerador já tributado, pago pelo mesmo contribuinte, entendo que o princípio da anterioridade não se aplica à referida norma, de modo que cobrança desse tributo no corrente ano de 2022 mostra-se legítima pelo ente público.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE n.° 1.287.019/DF (tema 1.093), fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
5. Em modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal ressalvou as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário n.o 1.287.019/DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal.
6. No caso, o mandado de segurança foi impetrado em momento posterior ao julgamento do RE n.° 1.287.019/DF (tema 1.093) pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual, a denegação da segurança é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.